Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCOBETA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.070.323/0001-30 (AGRAVANTE), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (AGRAVANTE), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (AGRAVANTE), GINCOPREMIER INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.152.202/0001-14 (AGRAVANTE), GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 21.901.793/0001-90 (AGRAVANTE), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0001-01 (AGRAVANTE), GINCOIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.379.892/0001-25 (AGRAVANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), Luiz Inácio Mallmann Batista registrado(a) civilmente como LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado fundamentou devidamente o reconhecimento do grupo econômico, sem vincular os condomínios ao polo passivo, inexistindo a contradição apontada.

5.

A decisão não precisa abordar todos os argumentos das partes, bastando que esteja fundamentada, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA E OUTROS em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 263874252, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes mantendo a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão teria indevidamente incluído condomínios no polo passivo do cumprimento de sentença, apesar de serem entes despersonalizados e sem vínculo com a atividade das incorporadoras. Argumentam, ainda, que não foram observados os requisitos necessários para o reconhecimento do grupo econômico entre tais condomínios e as incorporadoras GINCO OMEGA INCORPORAÇÕES LTDA e GINCO LYRA INCORPORAÇÕES LTDA. Nesses termos, requerem o provimento dos Embargos para suprir a contradição apontada quanto à inexistência de grupo econômico (id. 264952798).

Em
contrarrazões, a embargada
PATRÍCIA NAVES MAFRA, pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
(id. 269554795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar contradição no acórdão embargado por manter indevidamente condomínios no polo passivo do Cumprimento de sentença, apesar de serem entes despersonalizados e sem vínculo com as incorporadoras, além da ausência dos requisitos para reconhecer grupo econômico entre os condomínios e as incorporadoras Ginco Omega Incorporações Ltda. e Ginco Lyra Incorporações Ltda.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se à esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos para o reconhecimento do grupo econômico, esclarecendo que as empresas Ginco possuem os mesmos sócios, a mesma atividade e estão estabelecidas no mesmo local, além de haver indícios de confusão patrimonial e insuficiência de bens da devedora original.

No que se refere à alegação de que condomínios foram indevidamente incluídos no polo passivo, observa-se que a decisão não vinculou os condomínios ao grupo econômico, mas sim as empresas incorporadoras que participaram da execução dos empreendimentos. Assim, não há contradição a ser sanada, uma vez que a questão foi adequadamente analisada e fundamentada.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (art. 489, §1o, IV, do CPC).

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa aos Embargos de Declaração, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição do embargante deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, e para fins de prequestionamento, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025